Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AÇÃO PESSOAL NÃO ENQUADRÁVEL EM NENHUMA DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA (CC, ART. 205). PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INTERREGNO IDÊNTICO (STF, SÚMULA 150). TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PENHORA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. ARREMATAÇÃO. PRODUTO OBTIDO COM A ALIENAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO EXECUTIVO. LEVANTAMENTO PELA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO EXECUTADO DETERMINADA PELA JUSTIÇÃO FEDERAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO. AFIRMAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ART. 904, I). SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Operado o trânsito em julgado da sentença, aperfeiçoando-se o título executivo judicial que viabiliza o exercício da pretensão executiva, inicia-se a fluição do prazo prescricional para aviamento da execução, na exatidão do princípio da actio nata (CC, art. 189), que se opera no mesmo prazo da ação (STF, Súmula 150), cujo termo inicial é a data do aperfeiçoamento do trânsito em julgado, pois desde então o credor está revestido de lastro para exercitar a pretensão executória que o assiste e não pode sobejar situação de direito estabelecida de forma indefinida.
2. Aviada a pretensão executiva antes do implemento da prescrição, o subsequente prolongamento do lapso processual durante a fase de execução motivado pelo desconhecimento de bens penhoráveis pertencente ao devedor não legitima a retomada do curso do prazo prescricional ante a inocorrência da inércia do credor como apto a ensejar a germinação do fato gerador da prescrição, posto que a demora na consumação dos atos processuais por fato impassível de ser atribuído ao exequente, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, atendendo, outrossim, as determinações subsequentes, obsta a afirmação da prescrição intercorrente, precisamente porque inexistente a inércia do titular do direito, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva do funcionamento do mecanismo jurisdicional, e não da inércia do credor.
4. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental.
5. Conquanto consumada a expropriação de patrimônio do executado, não tendo sido viável a disposição do produto arrecadado à exequente na conformidade do crédito que a assiste, pois alcançado por ordem judicial precedente de bloqueio, inviável que seja reconhecida a quitação, que, no caso, somente se aperfeiçoará com a disposição do equivalente em dinheiro ao débito excutido em seu favor (CPC, art. 904, I), e, enquanto não aperfeiçoada essa operação, inviável se cogitar de quitação, inclusive porque, estando o produto obtido com o leilão judicial bloqueado, o executivo deve, inclusive, prosseguir com a expropriação de outros bens da titularidade do excutido, pois o produto arrecadado com a alienação será, de qualquer forma, revertido em seu proveito.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.